Tribunal: TJDFT
Processo: 0004554-97.2014.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004554-97.2014.8.07.0007 RECORRENTE: MB ENGENHARIA SPE 028 S/A RECORRIDOS : JORDILIA MARIA DE OLIVEIRA FREITAS, VICENTE PEREIRA FREITAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, incisos III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acordão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR. AUSENTE CONDENAÇÃO NA PARTE DISPOSITIVA. ERRO MATERIAL. INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DA FUNDAMENTAÇÃO COM O DISPOSITIVO. ACOLHIDA. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. CLÁUSULA PENAL PACTUADA. TERMO FINAL PARA A INCIDÊNCIA DA CLÁUSULA PENAL. DATA DA AVERBAÇÃO DO HABITE-SE. CUMULAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL COM LUCROS CESSANTES. INDEVIDA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO. JUROS DE OBRA. TERMO FINAL. AVERBAÇÃO DO HABITE-SE. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE MORA. INSCRIÇÃO INDEVIDA POR CULPA DA RÉ. VALOR DA INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. 1. A parte dispositiva da sentença não constou a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, apesar de ter sido constatada na fundamentação. Trata-se de erro material que poderia ter sido suprido por meio de embargos de declaração opostos pelas partes contra a sentença. Entretanto, ainda que não tenham feito, não há preclusão e a questão pode ser corrigida em sede de apelação, nos termos art. 1.013, § 3o, do Código de Processo Civil. 2. A interpretação do dispositivo da sentença deve ser realizada de acordo com os fatos e a fundamentação, de modo que possa abarcar não apenas o seu dispositivo, mas também outro ponto em que tenha sido acolhido o pedido, superando-se eventual erro material constante da parte dispositiva. 3. É de consumo a relação jurídica estabelecida por força de contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária em construção, uma vez que a vendedora comercializa bem imóvel no mercado de consumo, que é adquirido por consumidores como destinatários finais mediante contraprestação. 4. Não se considera caso fortuito ou motivo de força maior, para fins de elisão de inadimplemento, o evento que, conquanto inevitável, mas previsível, está integrado aos riscos do próprio empreendimento, fazendo parte da atividade empresarial. 5. Comprovada a responsabilidade pelo atraso na entrega do bem objeto de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, inclusive, após o cômputo do prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, deve o responsável arcar com a multa contratualmente estabelecida. 6. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo (REsp 1635428/SC), firmou entendimento no sentido de que quando houver cláusula penal prefixando a indenização, como regra, em valor equivalente ao locativo, não cabe posterior cumulação com lucros cessantes. 7. O termo final do cômputo da multa contratual deve ser o dia da averbação da carta de habite-se no registro de imóveis, porquanto somente após esse procedimento é que se torna possível o financiamento bancário, com o fim de quitar o saldo devedor e obter autorização para entrega da unidade. 8. Quando o pedido de devolução da comissão de corretagem é formulado nas ações que tem por objeto o enriquecimento sem causa, impõe a aplicação do prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3o, IV, do CC/02. 9. Ocorrendo mora por parte da construtora em relação às obrigações a seu encargo, o que no caso se configurou pelo atraso na averbação do Habite-se, a cobrança dos juros de obra do comprador passa, a partir de então, a ser ilegítima, porquanto sua incidência ocorreu por culpa da construtora, de modo que deve ser afastada a cobrança dos juros de obra pagos durante o período do atraso. 10. O promitente comprador tem o direito de ser ressarcido dos valores cobrados a título de juros de obra a partir do vencimento do prazo de entrega do imóvel até a averbação da carta de habite-se. 11. Embora o descumprimento contratual, via de regra, não enseje a condenação por danos morais, no caso dos autos restou configurada a frustração da parte autora que, apesar de não se encontrar em mora, teve o seu nome inscrito nos cadastros de inadimplentes, em decorrência de conduta da ré, situação que ultrapassa os normais aborrecimentos da vida cotidiana, cabendo o pagamento de indenização por dano moral. 12. Em atenção à capacidade econômica das partes e às circunstâncias do caso concreto, tem-se que o valor fixado se apresenta adequado a amenizar as consequências do dano sofrido pela parte autora. 13. Recursos conhecidos. Acolhida preliminar da parte ré, e no mérito, negou-se provimento. Deu-se parcial provimento ao recurso da autora. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 393 do Código Civil, sustentando que o atraso na entrega da obra decorreu de motivos alheios a sua vontade, os quais caracterizam-se como caso fortuito/força maior, aptos a afastar qualquer responsabilidade pelos danos oriundos do referido atraso; b) artigo 476 do CC, sob o argumento de que o atraso na entrega do imóvel decorreu da mora da recorrida, que não quitou a integralidade dos valores previstos nas Promessas de Compra e Venda; c) artigos 186 e 927, ambos do mesmo diploma legal, alegando que jamais praticou qualquer ato de desrespeito integridade moral do recorrido, razão pela qual entende se incabível a indenização por ele pleiteada; d) artigo 944 do mesmo Codex, porquanto o montante fixado dos danos morais foi exorbitante. Requer que as intimações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Renato Chagas Correa da Silva, OAB/DF 45.892. Em contrarrazões os recorridos pedem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Rodrigo Badaró de Castro, OAB/DF 2.221/A e Tatiana Maria Mello de Lima, OAB/DF 15.118. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não deve ser admitido no que tange à alega contrariedade aos artigos 393 e 476 ambos do CC, porque para analisar se houve ou não caso fortuito, decorrente da escassez de mão de obra, necessário seria o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado de Súmula obsta o seguimento do recurso quanto à apontada ofensa aos artigos 186, 927 e 944, todos do mesmo diploma legal, pois para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, necessário seria o reexame de fatos e provas constantes dos autos. Por fim em atenção ao ID 23548741-Pág. 1, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Renato Chagas Correa da Silva, OAB/DF 45.892. Determino, ainda, em atenção ao ID 22494039, que as publicações referentes à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Rodrigo Badaró de Castro, OAB/DF 2.221/A e Tatiana Maria Mello de Lima, OAB/DF 15.118. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003